Tribunal: TJSP
Processo: 4005337-29.2013.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inexistência – Acórdão bem fundamentado que dispensa reparos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 4005337-29.2013.8.26.0071/50001, da Comarca de
Bauru, em que é embargante MSM EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES
LTDA e Interessado CONCRETO IMÓVEIS LTDA, são embargados GUIDO
ZANOTT NETO e MARIA ESTELA WEISER IMPROTA ZANOTT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 4005337-29.2013.8.26.0071/50001
Embargante: MSM Empreendimentos e Incorporações Ltda.
Embargados: Guido Zanott Neto e Maria Estela Weiser Improta Zanott
Embargada: Concreto Imóveis Ltda.
Comarca: Bauru 5a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: João Augusto Garcia
VOTO No 37897
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição

Inexistência
Acórdão bem fundamentado que dispensa
reparos Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 934/942, dos autos em apenso, que deu provimento
ao recurso de apelação interposto pela corré, Concreto Imóveis
Ltda., reformada em parte a r. sentença de fls. 505/516 (autos em
apenso) para julgar improcedente a pretensão autoral formulada em
relação à imobiliária, afastada a aplicação da Teoria da Aparência
aludida pelo MM. Juízo monocrático.
2.
MSM Empreendimentos e Incorporações Ltda., empresa
diretamente afetada pelo resultado do julgado, diz, em resumo, que
o acórdão contém contradição, posto que, “não se coaduna com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos dos autos, os elementos probatórios atestam de forma
clara e evidente que a Requerida Concreto Imóveis executou a
gestão do empreendimento imobiliário, participando ativamente e
não somente como mera corretora, sendo certo também que a
apelante
foi
beneficiária
dos
pagamentos
efetuados
por
adquirentes”. Requer o aclaramento das questões contraditórias retro
mencionadas para que possa, se o caso, serem melhor exploradas
em Recurso Especial.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os rejeito
pelos motivos que passo a expor.
4.
Em que pese aos argumentos da embargante, o v. acórdão
está bem fundamentado, nada havendo a aclarar.
5.
O v. acórdão bem analisou a relação havida entre as partes
[Aqui leia-se: entre as empresas MSM e a Concreto Imóveis, bem
como entre os promitentes compradores e a Concreto Imóveis), e,
fundamentadamente, chegou a conclusão diversa do entendimento
firmado na r. sentença apelada. Senão vejamos:
“12.
Após detido exame dos autos, e, respeitado o
entendimento lançado pelo MM. Juízo monocrático,
tenho que a Apelante (corretora de imóveis) não pode
ser vista como incorporadora para fins de responsabilização pelo atraso na entrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empreendimento denominado Girassol Park Residence.
13.
Afinal, a despeito do contexto envolvendo o
caso em exame ser deveras peculiar, como bem
reconheceu o r. sentenciante, reputo equivocada a
adoção da Teoria da Aparência entre as correqueridas
para
justificar
a
condenação
solidária,
quer
ao
cumprimento da obrigação de fazer (término das obras e
entrega aos autores/apelos), quer no pagamento de
lucros cessantes em razão do atraso na entrega do
empreendimento.
14.
Cumpre consignar que a atividade-fim da
empresa Apelante está consubstanciada, tão somente,
na prestação de serviços típicos de corretagem, ou seja,
prestação de serviços restritos a aproximação entre
potenciais
compradores
e
a
vendedora
do
empreendimento (aqui leia-se: MSM EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÕES), que a contratou com esse objetivo.
15.
Com efeito, vê-se que o MM. Juízo monocrático
acabou por imputar à imobiliária (CONCRETO IMÓVEIS),
como um todo, responsabilidade contratual (ainda que
“aparente” em relação a um de seus sócios - o Sr.
Eduardo Rachid Cury) por infortúnios exclusivos da
atividade-fim da incorporadora (MSM).
16.
Isso porque, ainda que a Apelante tenha sido
denunciado pela MSM como empresa que teria atuado
para além da simples intermediação (fls. 16 e fls. 26), e,
que o MM. Juízo monocrático tenha reconhecido ser fato
incontroverso
que
a
ré
MSM
outorgou
inclusive
procuração pública para o término do empreendimento
ao Sr. Eduardo Rachid Cury, sócio majoritário da empresa
apelante (CONCRETO IMÓVEIS), procuração esta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outorgava todos os poderes para gerenciamento da
obra, fls. 59, letra “c”, fato é que inexistem nos autos a
efetiva comprovação de que a empresa Apelante
participa ou participou do empreendimento ora discutido em relação aos procedimentos de
incorporação do terreno ou, ainda, construção do
empreendimento em si, ou até mesmo no memorial
descritivo, a ponto de assumir integralmente obrigações
próprias da outra pessoa jurídica (MSM).
17.
In casu, tem-se que a responsabilização pela
desídia relatada pelos autores em relação à lentidão no
desenvolvimento da obra não podem ser estendidas à
empresa Apelante, de sorte que eventual celeuma
envolvendo empresas (MSM e CONCRETO IMÓVEIS) ou
seus respectivos sócios vai além dos limites objetivos da
presente
ação,
pautada,
exclusivamente,
no
“instrumento particular de compromisso de venda e
compra de fração ideal de terreno e de adesão à
incorporação
imobiliária
para
edificação
de
empreendimento residencial em regime de condomínio
conforme à Lei 4.591/64” (fls. 27/44) firmado entre a
compromitente vendedora, incorporador e construtora
(MSM) e os autores (aqui apelados).”
6.
Destarte, assumindo a irresignação da embargante contornos
de rejulgamento, há que trazer aqui a lição de Pontes de Miranda, de
que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que
se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tomo VII, pág. 400).
7.
Destarte,
pelo
meu
voto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
apresentados
por
MSM
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORAÇÕES LTDA., nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR